Tribunal: TJDFT
Processo: 0733223-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MAJORADA PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIAS REJEITADAS. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVA. IN DUBIO PRO REO NÃO APLICADO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTADO DE NECESSIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA NÃO DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. CRITÉRIOS ADOTADOS NA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.

1. Inexiste cerceamento de defesa quando o magistrado indefere diligência que se encontra na esfera de atuação do advogado ou quando infere perguntas à vítima, com aptidão de causar constrangimento e não guarda nenhuma relação com o caso concreto.

2. O reconhecimento do acusado, através de fotografias, quando em estrita obediência ao normativo legal, e corroborado por outras provas produzidas no curso da instrução, é meio de prova lícito.

3. Comete o crime de extorsão o agente que, mesmo sem praticar o verbo constranger, deixa de fazer alguma coisa, para evitar a obtenção da vantagem indevida.

4. Quando o conjunto probatório é harmônico e coeso e em sintonia com a versão da vítima sobre os fatos, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, principalmente quando o crime de extorsão é cometido no contexto de contratação de serviços sexuais.

5. O princípio do in dubio pro reo somente deve ser aplicado quando, de fato, o conjunto probatório é frágil e insuficiente para formar a convicção do julgador. Não merece amparo o acolhimento de tal pleito apenas em razão de a defesa afirmar que as provas são insuficientes para embasar a condenação.

6. A confissão somente tem aplicação, como circunstância atenuante da pena, quando o réu confessa a prática do delito e esse fato é considerado pelo magistrado na formação de sua convicção. Assim, não há confissão quando o réu afirma que estava no cenário do crime, mas sem admitir a prática delituosa.

7. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido.